Tribunal: CARF
Processo: 10882.905802/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905802/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.191 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ÁUREA PARTICIPAÇÕES EM EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO VINCULADO A DÉBITO
ANTERIOR.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. O
reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada
requer a prova de sua existência. Caracterizada a vinculação do crédito a
débitos anteriores, já compensados pela autoridade competente, e não
apresentada comprovação do pagamento a maior, inexiste saldo a compensar.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Francisco Martins
Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905802/2009-20
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior, a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Nacional (Cofins), supostamente recolhida indevidamente pelo
sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação da compensação (fl. 22), tendo em vista que o pagamento apontado como
origem do direito creditório estaria integralmente utilizado na quitação de débito do
contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 17/06/2009 (fl. 43), a contribuinte, apresenta
manifestação de inconformidade em 14/07/2009 (fls. 01/04), trazendo seus
esclarecimentos nas seguintes palavras:
III - DA ORIGEM DO CRÉDITO COMPENSADO
Pela DIPJ de 2004, no tries de dezembro de 2003 foi apurada a COF1NS a
pagar no importe de R$ 162,65, conforme comprova pela literalidade da linha
39 da ficha 26 A - cálculo da COFINS - Regime Cumulativo (doc. 4).
Em 15/01/2004 foi realizado um recolhimento de R$ 648,69 ao invés dos R$
162,65 apurados, conforme comprova pelo DARF em anexo (doc. 5). Pelo fato
apontado e comprovado foi gerado um crédito de R$ 486,04 (R$ 648,69 - R$
162,75) em favor da signatária da presente para futuras compensações.
IV - DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Com efeito, o crédito de R$486,04 foi utilizado da seguinte forma:
a) Em 13/02/2004 foi realizada a compensação no valor principal de R$ 72,45
que atualizado pela taxa SELIC de 0,72%, resultou em R$73,17 através do
PER/DCOMP 24184.12014.130504.1.3.04.3306 (doc. 6);
b) Em 15/03/2004 foi realizada a compensa cão no valor principal de R$ 190,46
que atualizado pela taxa SELIC de 3,96 resultou em R$ 194,42 através do
PER/DCOMP 19838.84475.130504.1.3.0072 (doc. 7);
c) Em 15/04/2004 foi realizada a compensação no valor principal de R$ 223,13
que atualizado pela taxa SELIC' de 7,72% resultou em R$230,85 através do
PER/DCOMP 36489.79942.130504.1.3.04-9979 (doc. 8);
A soma do valor principal de cada compensação apontada nas a líneas a, b, c
perfaz exatamente o crédito apontado de R$ 486,04. No caso em apreço, a
compensação não homologada e objeto da presente manifestação, é aquela
identificada na alínea "b"deste tópico.
Diante dos esclarecimentos e comprovações oferecidos requer de Vossa
Senhoria se digne determinar a revisão do r. despacho decisório para
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE a compensação demonstrada, abstendo-se
da inscrição da exação na dívida ativa da Unido e como corolário desta
abstenção determinar a baixa da pendência no sistema da SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL”.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-35.697 – 8a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 048 a
052)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito credit6rio, quando o recolhimento alegado como
origem do crédito estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados. O
reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não homologada requer a
prova de sua existência e montante. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos
elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior
frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
e tendo sido regularmente cientificada em 19/12/2012, como se afere pelo Aviso de Recebimento
- AR de fls. 112, em 18/01/2013 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 054 a 088),
como se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto pela unidade de origem na primeira
folha do Recurso.
Em seu recurso, a empresa basicamente repete as razões de sua Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) o histórico da manifestação de inconformidade demonstraria que havia
declarado um débito de R$ 648,69 pela DCTF transmitida e recebida pelo
SERPRO em 11/02/2004, mas, pela DIPJ de 2004, no mês de dezembro de
2003, foi apurada a COFINS a pagar no importe de R$ 162,65, resultando
portanto um crédito a compensar de R$ 486,04 apurado pelo cálculo da
diferença entre o pago anteriormente pelo DARF e o efetivamente
apurado;
b) as compensações demonstradas na manifestação de inconformidade foram
identificadas e reproduzidas pela decisão de primeira instancia, porém o
recurso foi considerado improcedente sob o fundamento de que não havia
crédito a compensar, visto que embora a DIPJ “apurou uma exação de R$
162,65, na DCTF constou R$ 648,69. Por este motivo, a ilustre Relatora
mencionou que "seria necessário que a interessada trouxesse aos autos
documentos outros que corroborassem a apuração do tributo ali declarado"”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

c) subsistiria a discrepância de valores entre o declarado pela DCTF e o
efetivamente apurado na DIPJ, “levando à conclusão de que o mecanismo
de apuração anual (DIPJ) se sobrepõe à DCTF que traduz uma situação
provisória apurada sob previsão”, e “esta discrepância revela que a
contribuinte realizou pagamento em cifra superior ao devido fazendo jus à
restituição que no caso foi pleiteada sob a forma de compensação”; e
d) a Relatora que apreciou a manifestação de inconformidade se restringiu a
avaliar a operação de compensação em face da exação declarada na DCTF
apresentada, “porém, desconsiderou a DIPJ que, em ato posterior, indicou
a apuração de valor menor”, mas “pela DIPJ processada pelo Órgão
Fazendário e homologada subsistiu o crédito que foi utilizado nas
compensações”, de forma que “efetivamente não houve omissão da
recorrente na comprovação do erro ou declaração em maior valor pela
DCTF na medida em que apresentou em sua manifestação de
inconformidade a DIJP para demonstrar e comprovar que foi apurado
valor menor daquele declarado pela DCTF justificando desta forma a
compensação implementada”.
É com esses argumentos que “espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado,
sobretudo a fim de que não haja dupla tributação sobre o mesmo fato gerador e ainda, para
prestigiar e não penalizar o contribuinte que cumpre com suas obrigações tributárias”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição preliminar, de sorte que passo assim à análise do mérito do
Recurso.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada na DCOMP no
19838.84475.130504.1.3.04-0072, de 13/05/2004 (doc. fls. 034 a 039), por meio da qual o
recorrente pretendia compensar créditos tributários decorrentes de suposto pagamento a maior da
COFINS, com débitos da mesma contribuição.
Como já salientado, a Delegacia de origem não homologou a compensação por ter
constatado que o pagamento gerador do direito creditório estava vinculado a débitos relativos ao
período de apuração encerrado em 31/12/2003.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, chegando à mesma conclusão de que o crédito apresentado para compensação
na DCOMP objeto deste processo já tinha sido utilizado, de sorte que inexistiria saldo a
compensar, que o reconhecimento do direito creditório aproveitado em DCOMP não
homologada requer a prova de sua existência e montante e que, faltando ao conjunto probatório
carreado aos autos elementos que permitam a verificação da existência de pagamento indevido
ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido (fls. 051 e ss.
– grifos nossos):
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo) para
suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o
Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações
disponíveis para a Administração Tributária.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, que a
COFINS a pagar corresponde a R$ 162,65, conforme evidenciado na a linha 39 da
ficha 26-A de sua declaração de imposto de renda, e que recolheu indevidamente o
DARF de R$ 648,69, e, portanto, a diferença entre esses montantes deve ser objeto de
compensação. No entanto, relembre-se que a DCTF desse período indica como débito
a exata quantia de R$ R$ 648,69.
Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte, nesta instância administrativa,
já fora da órbita do tratamento eletrônico, em ver homologada a compensação
declarada condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. A
DIPJ/2004, dezembro 2003 que pretendeu demonstrar a existência do crédito por si
só, não tem o condão de fazer nascer o direito de crédito e de comprometer a decisão
que não homologou a declaração de compensação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

(...)
No caso concreto, a contribuinte trouxe aos autos apenas a cópia de sua DIPJ de 2003.
Entretanto, esse documento é apenas outra declaração da interessada, tal qual a
DCTF, porém, sem o mesmo valor. Isso porque, ao contrário da DCTF, a DIPJ não tem
natureza de confissão de dividas.
Dessa forma, para que os dados declarados em DIPJ fossem considerados corretos, ao
invés daqueles confessados em DCTF e demonstrassem a liquidez e certeza do crédito a
compensar, seria necessário que a interessada trouxesse aos autos documentos outros
que corroborassem a apuração do tributo ali declarado.
Entretanto, além da cópia da DIPJ, a impugnante não apresenta qualquer razão ou
documento que comprove o seu direito. Nenhuma apuração, documentação ou outro
indicio que indicasse pagamento indevido ou a maior e desse suporte ao crédito
tributário aproveitado.
(...)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas
documentais robustas.
Destarte, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou a
maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita
não pode ser homologada Está correta a decisão de piso”.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o crédito imputado
como originário já se encontra vinculado a outros débitos.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
apurado em favor deste. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
No caso dos autos, o que se observa é que o Despacho Decisório denegatório foi
emitido a partir das informações extraídas das próprias declarações da recorrente. O que se tem,
então, é que o ato administrativo que ensejou a não homologação da DCOMP objeto do presente
processo administrativo estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações
declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não
homologou a compensação.
Vê-se que a Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso limitou-
se a informar que, pela DIPJ de 2004, no mês de dezembro de 2003, teria sido apurada
Contribuição a pagar em importe de inferior ao recolhimento efetuado por DARF e que, pelo
fato apontado, teria sido comprovado que foi gerado um crédito em seu favor para futuras
compensações.
Não foram carreados aos autos como visto, quando da instauração do litígio, além de
declarações de própria lavra da contribuinte, quaisquer elementos que sequer indicassem erro de
apuração dos tributos devidos que ensejassem o débito a menor, nem documentos capazes de
demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a
ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou corretamente a
decisão de piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade, como se extrai-se do voto
condutor do julgado.
Sustenta a recorrente em sua argumentação que a discrepância de valores entre o
declarado pela DCTF e o efetivamente apurado na DIPJ levaria à conclusão de que o mecanismo
de apuração anual pela DIPJ “se sobrepõe” à DCTF e que a DIPJ processada pelo Órgão
Fazendário e homologada faz subsistir o crédito que foi utilizado nas compensações.
Ora, não é assim. Ao contrário da DCTF, o DACON e a DIPJ possuem apenas
caráter informativo e os valores neles expressos não configuram confissão de dívida, por
inexistência de disposição legal. Nessa condição, a DIPJ não pode, per si, ser considerada
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado em pedido de restituição ou
em declaração de compensação.
Os valores declarados em DCTF, ao revés, a teor do que dispõe o Decreto-Lei no
2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o, constituem confissão de dívida, sendo tal declaração o
documento que comunica a existência de crédito tributário, revestindo-se como instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. A DIPJ, em decorrência de sua natureza,
desempenha papel de corroborar ou complementar informações de interesse da Administração
Tributária. Não há que se falar, assim, em sobreposição à DCTF pela DIPJ.
Correta então a decisão do colegiado de primeira instância, ao considerar ausentes os
pressupostos de liquidez e certeza do crédito vindicado. Mesmo após o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade, já em sede de Recurso Voluntário, a recorrente limitou-se a novamente
arguir a comprovação do seu direito pela transmissão da DIPJ, sem trazer qualquer elemento
adicional capaz de afastar os fundamentos que conduziram a decisão recorrida.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até o
momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Estas decisões estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer, no momento oportuno, os necessários elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste
Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que não merece
acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do presente
processo.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário da contribuinte, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.191 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905802/2009-20

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital